Tribunal: TJDFT
Processo: 0753745-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753745-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: ORLY OLIVEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta contra ORLY OLIVEIRA DE CASTRO, indeferiu a tutela de urgência visando determinar o bloqueio dos caminhões do requerido no sistema Renajud. Em suas razões recursais (ID 54540991), a recorrente informa, preliminarmente, que “A empresa Agravante, uma distribuidora de produtos com histórico de atividades éticas e de qualidade, contratou os serviços do Agravado para um frete no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), adiantando R$ 6.650,00 (seis mil e seiscentos e cinquenta reais). Após embarcar as mercadorias, o Agravado ficou incomunicável por um dia e, ao entrar em contato, alegou ter sido vítima de roubo em Estrela do Sul – MG e posteriormente foi abandonado em São Paulo - SP. No entanto, a carga é monitorada, indicando contradições no que foi alegado pelo Agravado, pois, segundo a PRF, o veículo estava em Minas Gerais na data do ocorrido, e não em Nova Odessa - SP, como afirma o Agravado.” Sustenta, em singela síntese que os requisitos para o deferimento da tutela vindicada “se verificam pela possibilidade do Agravado abusando do poder de disponibilidade de seus bens patrimoniais vir e frustrar o Agravante em executar/cumprir futuro pedido de cumprimento de sentença condenatória, com fundamento no artigo 294 e seguintes do NCPC.” Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando “o bloqueio via RENAJUD, sobre o veículo VW/25.370 CLM T 6X2, TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR, Placa EGK5E03, ano/modelo 2010/2010, Chassi no 9535W8277AR020915 e SR/IDEROL, CARGA SEMI-REBOQUE, Placa BYE9766, ano/modelo 1995/1995, Chassi no 9ABF14030S1141197, de propriedade do Agravado.” No mérito, requer a reforma em definitivo da r. decisão impugnada, confirmando-se a tutela recursal pleiteada. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à agravante, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “A parte autora formulou pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio dos caminhões do requerido no Renajud. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, não verifico a ocorrência dos requisitos legais, uma vez que não há, até o momento, fortes indícios de responsabilização do requerido pelos fatos narrados na inicial. Observa-se que houve registro de ocorrência policial, com indicação do último rastreio do caminhão carregado, mas que, sem outros elementos que o sustentem, não contraria, per si, o relato do requerido perante a Polícia Civil de São Paulo. Tenho, pois, que a demanda, e a obrigação pleiteada, dependem de dilação probatória. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência.” Em um juízo de cognição sumária, não se afiguram presentes os requisitos para o deferimento da medida antecipatória recursal pleiteada. Com efeito, diante da divergência entre o que sustentado pela demandante e declarado pelo réu em sede policial (vide ID 54542960, pág. 48/51), somente na fase instrutória será possível analisar, com maior exatidão, a extensão da obrigação de reparar os danos experimentados pela autora agravante. É dizer, a comprovação dos fatos ora alegados somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido pelas partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Destaca-se, por fim, que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos da autora são idôneos, como alega, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no “decisum”. Assim, o menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado c/c lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator